Tribunal: TJMT
Processo: 1023457-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023457-40.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISAURA LINA DA SILVA - CPF: 377.992.311-49 (AGRAVANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a procedência da ação de exibição de documentos o autor deve demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço.

2. Ausente comprovação do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos, falta à parte autora interesse de agir, sendo de rigor a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por Isaura Lina da Silva, contra decisão monocrática, que, de ofício, reconheceu a falta de interesse processual dela, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face do Banco Bmg S.A., e, via de consequência, julgou o processo extinto, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgou prejudicado o apelo interposto.

Neste momento, a agravante afirma que, no procedimento administrativo, aviado contra a instituição financeira junto ao PROCON Municipal, foi registra a sua solicitação de documentos sobre FA no: 51.001.001.20-0001176, providência essa que não foi atendida pelo banco.

As contrarrazões vieram ao id. 67453998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que reconheceu a falta de interesse processual, em relação à Ação de Exibição de Documentos, ajuizada por ele em face do banco agravado, e, via de consequência, julgou o processo extinto, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a falta formulação de prévio requerimento administrativo.

Pois bem.

Quanto às tais ações, meu entendimento era pela desnecessidade de comprovação de anterior requerimento administrativo e da recusa das instituições financeiras em entregar extrajudicialmente os documentos pleiteados.

Contudo, no tocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia de no. 1.349.453, alterou a jurisprudência anteriormente firmada, no sentido de que, para o cabimento da ação cautelar de exibição de documentos bancários, deve-se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 982133/RS, afetado à Segunda Seção, com base no procedimento da Lei de Recursos Repetitivos, "falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não lograr demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo 1o da Lei 6.404/1976". Súmula 389 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O entendimento da Súmula 389 do STJ aplica-se aos pedidos de exibição incidental dos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira. Precedentes. 3. Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 812.092/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

In casu
, em que pese restar evidenciada a existência de relação jurídica entre os litigantes, não há qualquer comprovação de que a autora tenha formulado prévio requerimento administrativo, tampouco que tenha efetuado o pagamento de qualquer tarifa em favor da instituição financeira, como obrigação para entrega do documento perseguido.

Com efeito, a despeito de os documentos acostados à inicial comprovarem a abertura de um procedimento administrativo em face de instituição financeira, junto ao PROCON, não há comprovação de que ela tenha sido cientificada da determinação administrativa, consignada na Carta de Informações Preliminares –CIP, tampouco de que tenha deixado de apresentar a documentação ali discriminada.

Aliás, a autora apresentou apenas a Carta de Informações Preliminares – CIP, expedida pelo PROCON, que constitui uma espécie carta de citação e intimação do despacho inaugural, proferido pelo órgão, sem qualquer comprovação de recebimento pelo banco, tampouco de que a instituição financeira tenha deixado de atender ao comando ali consignado, revelando-se, assim, documento imprestável para a comprovação do cumprimento da exigência do prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido, infere-se que não subsiste o interesse processual da parte autora, tendo em vista que, conforme o novo entendimento firmado pela Corte Superior, ao qual me filio, não preencheu um dos requisitos para a propositura da cautelar de exibição de documentos.

Ressalta-se, a característica principal do interesse processual é o binômio necessidade-adequação. Ou seja, é preciso que a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.

In casu
, não ficou demonstrada a necessidade, uma vez que não comprovado o prévio requerimento administrativo ou o pagamento de tarifas respectivas, razão pela qual a sentença merece reforma, ante a manifesta falta de interesse processual do autor.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020